Tribunal: TJBA
Processo: 0500175-75.2020.8.05.0080
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500175-75.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: HEITOR PEREIRA FRANQUE e outros Advogado(s): EMANUEL ELIAS GOMES SOUZA BOMFIM DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB-06 DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO ARITMÉTICO NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1.Embargos de declaração opostos por Alexandre Soares Salvador contra acórdão que conheceu do recurso de apelação e negou-lhe provimento por maioria de votos. 1.1. Durante o julgamento da apelação criminal, esta relatora divergiu do entendimento do Juiz Convocado Dr. Álvaro Marques de Freitas Filho quanto à terceira fase da dosimetria da pena aplicada ao crime de roubo, sendo acompanhada pela Desembargadora Ivone Bessa Ramos, restando vencido o Excelentíssimo Dr. Álvaro Marques de Freitas Filho, relator originário do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há três questões em discussão: (i) verificar se existe erro material no acórdão quanto ao resultado do julgamento; (ii) analisar se houve erro de cálculo na aplicação das causas de aumento da pena do crime de roubo; (iii) examinar se houve omissão em relação a violações aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da identidade física do juiz. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade, não se prestando à manifestação de inconformismo ou rediscussão do julgado. 4. Inexiste erro material no acórdão vencido quanto ao resultado do julgamento. O entendimento adotado pelo Relator original, Dr. Álvaro Marques de Freitas Filho, que restou vencido, foi no sentido de conhecer e dar parcial provimento à apelação interposta por ALEXANDRE SOARES SALVADOR. O voto minoritário propôs o conhecimento e o provimento parcial do recurso defensivo exclusivamente para redimensionar a pena para o quantum definitivo de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 69 (sessenta e nove) dias-multa. Contudo, o voto majoritário (ID 80373730), acolhido por esta Turma Julgadora, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença condenatória de primeiro grau. 5. Registre-se que o Sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJe apresentou instabilidade técnica que impossibilitou o lançamento eletrônico dos votos divergentes por período considerável, sendo necessária a juntada física dos documentos processuais. Em razão da referida intercorrência, não foi oportunamente disponibilizada a ementa do voto majoritário, a qual, nos termos do art. 44 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, passa a compor o acórdão com o seguinte teor: EMENTA - VOTO DIVERGENTE. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. EXTORSÃO QUALIFICADA. DISCORDÂNCIA TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO À DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DE CAUSAS DE AUMENTO. DIVERGÊNCIA ACOLHIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 6. O exame minucioso dos autos evidencia efetivo erro aritmético na terceira fase da dosimetria da pena aplicada ao crime de roubo. A incidência da causa especial de aumento de 2/3 (dois terços) sobre a pena intermediária de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses deveria resultar em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e não em 13 (treze) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias, conforme equivocadamente consignado na sentença de primeiro grau. Procedidas as devidas retificações aritméticas e efetuado o somatório das sanções impostas pelos delitos de receptação, porte ilegal de arma de fogo, roubo majorado e extorsão qualificada, a pena privativa de liberdade definitiva do embargante fica estabelecida em 24 (vinte e quatro) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão, cumulada com 87 (oitenta e sete) dias-multa, fixada no patamar mínimo legal. 7. As alegações de nulidades processuais fundamentadas na suposta violação ao princípio da paridade de armas, ao princípio da identidade física do juiz e à garantia constitucional do direito ao silêncio foram devidamente enfrentadas e apreciadas no acórdão embargado, com adequada fundamentação jurídica, não se verificando qualquer vício de omissão passível de correção pela via declaratória. 8. A pretensão recursal do embargante, no particular, revela inequívoca tentativa de rediscussão de matéria já decidida pelo Colegiado, evidenciando mero inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados em seu desfavor. Tal postulação não se compatibiliza com a finalidade precípua dos embargos de declaração, que se destinam exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar ambiguidade do julgado, conforme preceituam os arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9.Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: "1. Erro aritmético na dosimetria da pena constitui vício passível de correção via embargos de declaração. 2. Alegações de nulidades enfrentadas no julgamento embargado não configuram omissão. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 563, 565, 619 e 620; CP, art. 68, parágrafo único, e art. 157, § 2º, incisos II e IV, e § 2º-A, inciso I; RITJBA, art. 44. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.571.707/SP; Súmula nº 98/STJ. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido em recurso de apelação nº 0500175-75.2020.8.05.0080, sendo embargante Alexandre Soares Salvador. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELO RÉU Alexandre Soares Salvador, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.